Tribunal: TJSP
Processo: 1005703-18.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Polícia civil. Carcereiro. Espancamento de presos. Demissão a bem do serviço público. Prescrição da sanção disciplinar. Remuneração referente ao período de afastamento. Cobrança. – A anulação da demissão não implica a condenação do Estado no pagamento dos valores que o autor receberia caso não tivesse sido afastado, pois o servidor receberia por um trabalho que não prestou.

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Polícia civil. Carcereiro. Espancamento de presos. Demissão a bem do serviço público. Prescrição da sanção disciplinar. Remuneração referente ao período de afastamento. Cobrança. – A anulação da demissão não implica a condenação do Estado no pagamento dos valores que o autor receberia caso não tivesse sido afastado, pois o servidor receberia por um trabalho que não prestou. Nesse sentido há precedente do STF, que em ação movida por pretendentes nomeados para cargo público por ordem judicial alguns anos depois do encerramento do certame negou o pedido de pagamento a título de indenização dos vencimentos anteriores à posse; o tribunal entendeu que a prudência recomendava que a administração aguardasse o trânsito em julgado, nem sempre rápido, para dar posse aos candidatos e constituir uma situação quase definitiva, e que o pagamento da remuneração e o reconhecimento dos efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, o que não ocorrera, e cujo pagamento caracterizaria enriquecimento ilícito do servidor (União v. Antonio Carlos Alberto Machado Conte e outros, RE no 724.347-DF, STF, Pleno, 26-2-2015, Relator para o acórdão Roberto Barroso, com repercussão geral). A decisão que anula a demissão não tem efeito retroativo no que se refere à remuneração, que demanda da parte a prestação de serviços laborais, merecendo reforma a sentença. – Procedência. Recurso do Estado provido.